Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705702-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA D E S P A C H O Em suas contrarrazões os apelados informaram que estavam providenciando o pagamento do ITCD. Assim, intimem-se os apelados para que, no prazo de 15 dias, informem se promoveram o pagamento mencionado, e, no mesmo prazo, manifestem-se sobre a suspensão do processo, em razão da admissão do tema 1.074/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator